Tribunal: TJDFT
Processo: 0766548-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença e que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a resilição dos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes e condenar a ré a restituir aos autores a quantia de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de conhecimento sob alegação de que firmaram contrato de prestação de serviços junto à ré, pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em janeiro/2020. Afirmam que, em razão da pandemia de COVID e a condição de portadores de comorbidades, ficaram impossibilitadas de utilizar os serviços a partir de março/2020, motivo pelo qual pleitearam o cancelamento do contrato e a restituição dos valores referentes ao período não usufruído. Alegam que a ré não procedeu com o cancelamento, mantendo a cobrança e apenas informava que o prazo para uso dos serviços seria prorrogado, além de oferecer bônus de desconto, que foi recusado. Após várias tentativas de contato, formalizaram o requerimento para encerramento do contrato em julho/2022, oportunidade em que a ré informou que o contrato havia se encerrado e que nenhum valor seria devido à título de restituição.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 48671924). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 48671928).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da rescisão unilateral da relação contratual e a respectiva aplicação de multa rescisória.
5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou a necessária aplicação da multa rescisória, porquanto a rescisão antecipada unilateralmente acarreta prejuízo e o valor cobrado está de acordo com um TAC realizado com o Ministério Público, o qual autorizou e aprovou os termos da multa. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da Cláusula 16a do contrato. Requereu a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a procedência total do pedido contraposto, para que seja aplicada os termos da Cláusula 16a do contrato.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Extrai-se dos autos que os autores firmaram contratos de prestação de serviços de academia (ID no 48671383) em janeiro/2020, pelo período de 12 (doze) meses. Em março/2020, sobreveio a pandemia de COVID e, em razão das comorbidades (ID 48671390), requereram o cancelamento dos contratos junto à parte ré (ID 48671392).
8. A ré/recorrente afirmou que o contrato é pautado pela autonomia de vontade dos contratantes, logo, a multa de rescisão é devida e deve ser calculada nos valores da rescisão, conforme a Cláusula 17a, que prevê as formas de cancelamento e que está de acordo com o TAC assinado com o Ministério Público (ID 48671383 e 48671912).
9. Por certo, mostra-se desarrazoável e indevido exigir dos consumidores o pagamento da multa rescisória na forma prevista no contrato, porquanto a rescisão antecipada se deu de forma justificada pela impossibilidade de usufruir dos serviços em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: Processo 0705016-39.2021.8.07.0016. Acórdão: 1412519. Data de Julgamento: 06/04/2022. Terceira Turma Recursal. Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Publicado no DJE: 18/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Além disso, conforme bem pontuado na sentença, a Cláusula 16a, Parágrafo Segundo (ID 48671383 - pág. 3), prevê como penalidade para o encerramento antecipado do contrato a cobrança proporcional ao período efetivamente utilizado, referente ao período mais próximo à utilização efetiva. Contudo, na espécie, a ré não trouxe aos autos qual seria o valor referente ao plano mensal, que seria o aplicável ao período de utilização dos demandantes, de modo que a aplicação da penalidade resta materialmente impossibilitada.
11. Deste modo, o caso em exame se insere no âmbito do caso fortuito e força maior (pandemia de COVID-19), produzindo como consequência a isenção de responsabilidade dos consumidores pela rescisão contratual, não havendo que se falar em incidência de multa contratual.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.